Tribunal: TJMT
Processo: 1016909-50.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016909-50.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILY DORVALINA CORREIA DA SILVEIRA - CPF: 038.748.481-75 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (APELADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA
–
ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO
–
AUSÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL

–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
–
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A propaganda enganosa é aquela capaz de levar o consumidor a erro através da divulgação de produto ou serviço com a promoção de falsa realidade ao consumidor.

Inexiste ato ilícito quando evidenciado que a oferta foi veiculada de forma fácil, com termos claros e caracteres ostensivos e legíveis.

Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais por Descumprimento de Oferta julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que faz jus à reparação pela veiculação de propaganda enganosa já que a apelada anunciou a promoção do produto e quando efetuou a compra o valor não era igual ao ofertado.

Contrarrazões no ID. 146417663.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que em 28-11-2019 se dirigiu ao estabelecimento comercial da ré e ao entrar viu um panfleto com a oferta do produto Margarina de 1kg pelo preço de R$ 5,98, com a indicação de “
promoção válida do dia 25 a 28 de novembro de 2019, ou enquanto durarem os estoques
”.

Sustenta que ao finalizar a compra, verificou que a quantia cobrada foi de R$ 7,90, tendo solicitado a presença do responsável para fazer a correção, porém acabou pagando o valor integral pois foi tratada com descaso pelos funcionários da empresa.

Pleiteia a reparação pela lesão extrapatrimonial sofrida no importe de 10 salários mínimos.

A Ação foi julgada improcedente visto que o juízo
a quo
não verificou que “
o panfleto juntado na exordial tenha veiculado propaganda enganosa que possa ter induzido a consumidora a erro, vez que atendeu aos requisitos previstos na lei consumeirista
”.

O folheto juntado indica que as ofertas seriam válidas “
para as lojas de Mato Grosso, de 25 a 28/11/2019 ou enquanto durarem os estoques durante o período de promoção
” (ID. 146406977). Consta ainda avisos logo abaixo de cada produto com as datas nas quais os valores teriam vigência.

Com base nessas informações, o item apontado pela autora esteve em oferta apenas na terça-feira, 26-11-2019, enquanto que a compra foi realizada em 28-11-2019.

Vale destacar que a propaganda publicitária foi redigida na mesma página, com termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, na cor amarela e em tamanho razoável, conforme dispõe o art. 31 e 36 do CDC.

Por consequência, inexiste ato ilícito e não há danos morais.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA
. 1.
Para que se configure a propaganda enganosa é necessário que o agente tenha a intenção de despertar o erro no espírito do consumidor. 2. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais
.

(TJ-MG - AC: 10000212006290001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PROMESSA DE DESCONTO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRENTE
.
Para que se caracterize a ocorrência de propaganda enganosa faz-se necessária a prova de que as informações dela constantes não se conformam com os dados da realidade ou podem levar o consumidor a erro
. Contexto probatório que não permite concluir que a demandada tenha feito propaganda enganosa, consubstanciada na oferta de desconto descumprida, mesmo que se considere a inversão do ônus da prova. Inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em devolução de valores e indenização por danos morais. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079514196, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - AC: 70079514196 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

O contexto narrado impõe a sanção pela litigância de má-fé tendo em vista a conduta maliciosa da parte recorrente que propôs a demanda, na tentativa de locupletamento ilícito, deduzindo pretensão contra fato incontroverso, em evidente deslealdade processual.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e imponho à autora a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, I e III, do CPC
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022